Tribunal: TJPA
Processo: 0802370-68.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802370-68.2019.8.14.0039

APELANTE: MARIA HELENA CHAVES BARBOSA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802370-68.2019.8.14.0039

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

EMBARGADO: MARIA HELENA CHAVES BARBOSA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 22232094

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR COMPENSADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco Mercantil do Brasil S/A em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 e inverter os ônus sucumbenciais. O embargante aponta omissões quanto à prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos e à incidência de correção monetária sobre valor compensável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre a repetição de indébito das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se deve haver atualização monetária sobre o valor eventualmente compensado, caso comprovado o depósito do empréstimo em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito.

4.

A pretensão de restituição de valores indevidamente cobrados em contratos de trato sucessivo, como o empréstimo consignado, sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC, incidindo apenas sobre as parcelas cobradas até cinco anos antes da propositura da ação.

5.

A jurisprudência pátria e o próprio tribunal reconhecem a limitação da restituição aos valores cobrados dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, não sendo atingido o fundo de direito pela natureza sucessiva da relação contratual.

6.

É devida a correção monetária sobre eventual valor compensável, caso comprovado o repasse do empréstimo à autora, devendo os índices aplicáveis ser apurados na fase de liquidação de sentença.

7.

As omissões identificadas justificam a modificação do acórdão para incluir a prescrição quinquenal e a previsão de atualização monetária sobre o valor compensado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se a prescrição quinquenal à restituição de valores indevidamente descontados em contratos de trato sucessivo, como o empréstimo consignado.

2.

A compensação de valores eventualmente repassados ao consumidor deve observar correção monetária, a ser apurada na fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 27; CC, art. 398; Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5002074-05.2023.8.13.0775, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 03.04.2024; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 50620563720248217000, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, j. 28.08.2024; TJ-AM, Recurso Inominado Cível nº 0538526-85.2023.8.04.0001, Rel. Juiz Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, j. 04.03.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 08010441220218140069, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargo de Declaração (ID 22700961) em Apelação Cível, interposto pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra o acórdão ID 22232094, que deu provimento ao Recurso de Apelação, reformando a sentença recorrida
para reconhecer a nulidade do contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado entre as partes, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixar indenização por danos morais no importe de R$ 2.500,00, além da inversão do ônus sucumbenciais.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado. A primeira refere-se à ausência de apreciação da preliminar de prescrição, suscitada nas contrarrazões de apelação, concernente às parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação, com base no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A segunda omissão apontada consiste na ausência de determinação de incidência de correção monetária sobre o valor eventualmente compensado, a ser deduzido dos valores a serem restituídos à parte autora, caso comprovado o depósito do valor contratado.

Por fim, requer o embargante a correção das referidas omissões, com o provimento dos aclaratórios para que: (i) seja reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da demanda; (ii) seja determinada a atualização monetária do valor a ser compensado com os valores restituíveis à autora, caso comprovado o depósito.

A embargada apresentou Contrarrazões (ID 23293456), nas quais pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O embargante aduz a ocorrência de omissões no acórdão vergastado, em relação à prescrição quinquenal das parcelas anteriores à propositura da ação, no que se refere à devolução dos valores indevidamente cobrados, bem como em relação à atualização monetária do valor a ser compensado com os restituíveis à autora, caso seja comprovado o depósito do valor do empréstimo em sua conta.

Reexaminando os autos, entendo que assiste razão ao embargante.

De fato, em relação à repetição do indébito, deve ser aplicada a prescrição quinquenal, segundo inteligência do art. 27 do CDC. Dessa forma, a condenação ao Banco embargante para restituir os valores indevidamente descontados deve atingir apenas as parcelas cobradas até 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PETIÇÃO INICIAL - ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E DE DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE OS PROVENTOS DO AUTOR - DECADÊNCIA - INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 27, DO CDC - CONTAGEM DO PRAZO - TERMO INICIAL. - As pretensões de declaração de inexistência de negócio jurídico, de restituição em dobro de valores e de reparação por danos morais, fundadas em descontos indevidos sobre os proventos da parte Autora, não estão sujeitas à decadência prevista no art. 178, da Lei Substantiva Civil, mas à prescrição delineada no art . 27, do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial corresponde à data da última retenção questionada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002074-05.2023.8 .13.0775, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 03/04/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EM QUE DEDUZIDO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. FUNDO DE DIREITO NÃO ATINGIDO. DEVOLUÇÃO DE VALORES . LIMITAÇÃO AO QUINQUÍDIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo juízo a quo, que acolheu apenas em parte a prejudicial de mérito de prescrição, aplicando a prescrição quinquenal e não a trienal postulada. 2) Aplicável ao caso o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ação tem por base a ausência de contratação de empréstimo com instituição bancária, havendo alegação, portanto, de defeito do serviço bancário, na esteira da atual jurisprudência do STJ. 3) Contrato objeto da lide que é de trato sucessivo, ou seja, que se renova mensalmente, mediante o desconto das parcelas em benefício previdenciário, razão pela qual o “fundo de direito” não é atingido pela prescrição, ante a natureza contínua/sucessiva do contrato em exame . 4) Acertada a decisão agravada, no sentido de acolher apenas em parte a prejudicial de mérito, para reconhecer prescrita apenas a repetição das parcelas que se venceram há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, não vingando a pretensão recursal de que seja reconhecida a prescrição trienal no caso dos autos.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50620563720248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 28-08-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50620563720248217000 OUTRA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/08/2024, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA . APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NOS VALORES PRETENDIDOS A TÍTULO DE INDÉBITO. ART. 27 DO CDC. ÔNUS DA PROVA . PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU A CONTENTO. CONTRATAÇÃO DO PRODUTO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO DEVIDA . EXPOSIÇÃO DO AUTOR A SITUAÇÃO DE DESCONFIANÇA E INSTABILIDADE FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS . RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO.

(TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0538526-85.2023 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, Data de Julgamento: 04/03/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/03/2024)

Do mesmo modo se posiciona este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ‘BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA’. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA . PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUE ANTECEDE CINCO ANOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ACOLHIDA PARCIALMENTE . MÉRITO. NULIDADE DO CONTRATO. IDENTIFICADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO . DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. POSSIBILIDADE . ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA . PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. QUANTUM ESCORREITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A . H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010441220218140069 20347220, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto à correção monetária do valor a ser compensado, também constato a omissão, que de ser suprida.

Dessa forma, acolhe as arguições do embargante, determinando a retificação do Acórdão, da seguinte forma:

Onde antes lia-se:

“b)
condenar o banco réu/apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas, com correção monetária
(INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta pelo apelante em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução;”

Leia-se agora:

“b) condenar o banco réu/apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas,
respeitada a prescrição quinquenal
, com correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta pelo apelante em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução,
corrigido monetariamente conforme os índices a serem apurados na fase de liquidação de sentença
;”

No mais, deve persistir a decisão tal como está.

Retifique-se o registro do acórdão, anotando-se.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2025